Tribunal: TJES
Processo: 5003074-18.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003074-18.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELLY CESARIO GONCALVES
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Francielly Cesario Gonçalves em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação de indenização por danos materiais e morais.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que não houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrida, tendo em vista que a própria autora desrespeitou os termos de uso e acabou sendo vítima de fraude.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, pugnando no sentido da falha na prestação do serviço por parte da recorrida, fato que ocasionou vulnerabilidade excessiva para a recorrente, além de danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial.

Pois bem.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a autora, ora recorrente, efetuou contado direto com o suposto comprador (ID 273562) desrespeitando os termos de uso da recorrida. Após este contato teria sido contatada pelo e-mail “equipe24horas.mercadolivre@gmail.com” de titularidade diversa do fornecedor. De fato, restou demonstrada que a recorrente foi vítima de fraude, tendo negociado seus produtos em ambiente externo a plataforma da recorrida, inclusive com confirmação de dados do suposto consumidor apenas via e-mail fraudulento (ID 273562, pág. 6).

No caso concreto, entendeu o Magistrado
a quo
que não houve falha na prestação de serviço da recorrida, uma vez que não restou demonstrado nexo causal da conduta da empresa com o dano suportado pela recorrente. Assim, a empresa adotou os procedimentos corretos, inclusive notificando a consumidora quanto a não continuação do negócio (ID 273563, pág. 5), não havendo que se falar em ilegalidade ou desrespeito a legislação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Consumidor. Comércio eletrônico. Mercadolivre e mercadopago. Plataforma digital de anúncios compra e venda de produtos pela internet. Produto enviado ao suposto comprador pelo vendedor sem a prévia confirmação do recebimento do valor, no espaço do usuário. Ausência de confirmação da transação através do sistema dos réus que configura negligência do consumidor. Recebimento de e-mails falsos. Fraude levada a efeito por terceiro. Falha na prestação dos serviços dos réus inocorrente. Falta de cautela por parte do consumidor. Nexo de causalidade inexistente. Responsabilidade objetiva afastada. Art. 14, § 3º, II, do CDC. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJRS; RCv 0052722-88.2018.8.21.9000; Ijuí; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe; Julg. 26/09/2018; DJERS 02/10/2018)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.